Tribunal: TCU
Processo: 028.809/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11236/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 028.809/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alex Maciel dos Santos da Silva (XXX.667.762-XX); Antonio Norberto Campelo da Silva Junior (XXX.604.933-XX); Deysi Yenit Charcape Quiroz (XXX.635.943-XX); Felipe Santos da Silva (XXX.863.457-XX); Guilherme Vaz Ferreira (XXX.111.741-XX); Jessica Santos Cunha (XXX.464.526-XX); Rejane Alves Menezes Vieira (XXX.839.315-XX); Renata Ferreira dos Santos (XXX.642.692-XX); Viviane Caldas Lopes (XXX.623.950-XX); Wellington Luiz Romao (XXX.159.441-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho, em substituição ao Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.